Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ANÁLISE INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 525, §4o permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, contanto que apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que julgue correto.
2. A inexigibilidade da obrigação é tema de mérito, que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento.
2.1.A parte agravante não se insurgiu no momento oportuno, razão pela qual ocorreu a preclusão do direito de se insurgir contra a matéria na fase de execução, restando incabível a apreciação da matéria neste momento processual em razão da estabilização da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 508 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.